Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745146-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65425231) interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA em face de SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução n. 0709855-61.2022.8.07.0020, indeferiu pedido da exequente para oficiar a Caixa Econômica Federal, a fim de efetuar pesquisa no CAGED, mediante necessidade de saber se a executada possui vínculo empregatício e, oficiar a Previdência Social, nos seguintes termos (ID 211380064 na origem): Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Não se pode suprimir que o normativo legal acima transcrito permite o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, mas apenas na hipótese de o credor ter localizado bens passíveis de penhora, o que justificaria a retomada da execução para expropriação de bens e pagamento da dívida. Confira-se o precedente do e. TJDFT, abaixo delineado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n.1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, por não se tratar de providência urgente ou apontamento quanto à existência de bens em nome do devedor, INDEFIRO os pedidos formulados no ID 209384621. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se. A Agravante fundamenta o agravo de instrumento na tese de mitigação da impenhorabilidade de proventos, sendo que a decisão fundamentalmente se centra na impossibilidade de se proceder ao desarquivamento diante da inexistência de bens penhoráveis e na ausência de urgência, trazendo apenas tangencialmente a questão da impenhorabilidade. No despacho constante do ID 65528161, intimei a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a peça de agravo não trouxe a impugnação aos termos integrais e centrais da decisão, violando a dialeticidade. Não houve manifestação da Agravante, de acordo com a certidão do ID 66154053. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao Relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Isso porque a matéria trazida pela Agravante é distinta do pano de fundo da decisão agravada, na medida em que aborda mitigação da impenhorabilidade de proventos, em contraste à decisão, que se centra na impossibilidade de se proceder ao desarquivamento diante da inexistência de bens penhoráveis e na ausência de urgência. Por sua vez, o art. 1.016, inc. II e III, do CPC, preconiza que o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos do pronunciamento judicial. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. A peça de agravo não contém os elementos mínimos para que se possa aferir o bem da vida que está em discussão, bem como o que está sendo efetivamente discutido, não cumprindo, assim, em tese, os requisitos do Art. 1.016, II e III do CPC. Nesse sentido, a parte agravante não se desonerou do ônus que lhe incumbia por ocasião do despacho constante do ID 65528161. O ônus da impugnação específica no âmbito recursal, além de previsto no citado art. 932, III, do CPC, encontra respaldo, ainda, no que se refere ao agravo interno, no art. 1.021, § 1o, da mesma norma processual, ao assinalar que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Em consonância com tais previsões legais, o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na normal-geral supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III e 1.001 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 18:00:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador